Tribunal: TJSP
Processo: 1007862-69.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Cesar Lacerda
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda. Travamento de motor. Defeito no sistema de lubrificação. Alegação de vício oculto. Realização de perícia. Veículo novo intensamente utilizado. Verificação, porém, de defeitos precoces a indicar a existência de vício de fabricação, dos quais não responde a concessionária que realizou de forma adequada as manutenções no

Ementa:
Bem móvel. Ação de indenização por danos materiais e morais. Compra e venda. Travamento de motor. Defeito no sistema de lubrificação. Alegação de vício oculto. Realização de perícia. Veículo novo intensamente utilizado. Verificação, porém, de defeitos precoces a indicar a existência de vício de fabricação, dos quais não responde a concessionária que realizou de forma adequada as manutenções no automóvel.
Recurso não provido.